Tribunal: CARF
Processo: 10920.724194/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a) industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4o do Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou posse do produto industrializado, que deve ser onerosa.
A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança de titularidade do produto industrializado.
Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS, que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR. SAÍDA DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira ocorre no momento em que a real destinatária (na operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na operação por encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51 inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013).
Em não existindo óbice para a incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo encomendante, correto o lançamento.
COISA JULGADA. CONDIÇÃO REBUS SIC STANDIBUS.
A coisa julgada está intimamente atrelada às condições de fato e de direito que respaldaram a declaração de relação jurídica em sentença. Se houver alteração de fato ou de direito (v.g., pela superveniência de decisão vinculante) posterior à formação da coisa julgada seus efeitos não mais alcançam as relações jurídicas que sucedem a publicação do julgado transitado.
IPI. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DAS MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Após a publicação do EREsp 1403532/SC (tema 912 dos Repetitivos) incide o IPI no desembaraço aduaneiro e na saída das mercadorias do importador, independentemente de decisão anterior com trânsito em julgado em sentido diverso.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724194/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.942 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
HAVAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores
de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem
como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos, atacadistas
ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados
por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora.
APURAÇÃO
DO
IPI.
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e necessários: a)
industrialização, que consiste na operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art. 4o do Decreto n. 7.212/2010
(Regulamento do IPI); b) transferência de propriedade ou posse do produto
industrializado, que deve ser onerosa.
A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que caracteriza o
aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe, logicamente, a mudança
de titularidade do produto industrializado.
Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra
localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá
incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao
ICMS, que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame,
nos termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS
o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do
mesmo contribuinte".
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO
IMPORTADOR.
SAÍDA
DO
REAL
ADQUIRENTE
OU
DO
ENCOMENDANTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724194/2018-41
Fl. 9899
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda
delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira
ocorre no momento em que a real destinatária (na operação por conta e ordem
de terceiros) ou a encomendante (na operação por encomenda, dá saída de seu
estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51
inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um
terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013).
Em não existindo óbice para a incidência do IPI na saída dada pelo real
adquirente ou pelo encomendante, correto o lançamento.
COISA JULGADA. CONDIÇÃO REBUS SIC STANDIBUS.
A coisa julgada está intimamente atrelada às condições de fato e de direito que
respaldaram a declaração de relação jurídica em sentença. Se houver alteração
de fato ou de direito (v.g., pela superveniência de decisão vinculante) posterior
à formação da coisa julgada seus efeitos não mais alcançam as relações
jurídicas que sucedem a publicação do julgado transitado.
IPI. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DAS MERCADORIAS.
POSSIBILIDADE.
Após a publicação do EREsp 1403532/SC (tema 912 dos Repetitivos) incide o
IPI no desembaraço aduaneiro e na saída das mercadorias do importador,
independentemente de decisão anterior com trânsito em julgado em sentido
diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, dando-lhe, no mérito, parcial provimento, para: 1 – por força do art. 19-E da Lei no
10.522/02, reconhecer a extensão dos potenciais efeitos do mandado de segurança à filial
autuada, vencidos neste ponto os conselheiros Ronaldo Souza Dias; Gustavo Garcia Dias dos
Santos e Marcos Antônio Borges; 2 – por maioria de votos, manter o lançamento no que
concerne as importações diretas (art. 9o, inciso I, do RIPI 2010) apenas para os fatos geradores
ocorridos a partir de 18 de dezembro de 2015, vencido neste ponto o conselheiro relator, que
cancelava o crédito constituído. 3 – por maioria de votos, manter na íntegra o lançamento no que
concerne as importações indiretas (art. 9o, inciso II, do RIPI 2010), vencido o conselheiro relator,
que cancelava o crédito constituído. 4 – por maioria de votos, manter na íntegra o lançamento no
que concerne às aquisições de produtos importados por encomenda ou por conta e ordem (art. 9o,
inciso IX, do RIPI 2010), vencido o conselheiro relator, que cancelava o crédito constituído.
Designado Redator do voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fl. 9900
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n 10-63.999, proferido
pela Terceira Turma de Julgamento da DRJ/POA que decidiu, por unanimidade de votos,
indeferir o pedido de sobrestamento deste processo e, no mérito, julgar improcedente a
impugnação, para manter a exigência do crédito tributário, nos termos do relatório e voto, que
passam a integrar o presente julgado.
No mérito, o estabelecimento equiparado a industrial acima qualificado foi
autuado por falta de lançamento do IPI nas saídas de produtos que havia importado direta e
indiretamente, bem como na saída de produtos recebidos em transferência, importados por
estabelecimento da mesma firma. A exigência foi formalizada no Auto de Infração das fls. 9682
a 9692, perfazendo R$ 66.883.193,08 (Sessenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e três mil,
cento e noventa e três reais e oito centavos) na data da autuação, e se refere ao IPI, no valor de
R$ 23.864.722,66 (Vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e
dois reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros de mora e de multa de ofício de 75% e
da multa isolada de 75% sobre IPI não lançado com cobertura de crédito. Os motivos do
lançamento de ofício encontram-se explicitados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 9.695 à
9.706) e seguem resumidos.
Em 03/05/2018, o estabelecimento em epígrafe foi intimado a apresentar
informações sobre ação judicial envolvendo o IPI, esclarecimentos em relação às transferências
de produtos para outros estabelecimentos varejistas da pessoa jurídica e sobre ajustes a débito
constantes no livro RAIPI, dando-se início à fiscalização, conforme consta no "Termo de Início
de Procedimento Fiscal" de 02/05/2018.
Em 10/05/2018 a empresa apresentou os documentos solicitados e em resposta
esclarece que possui 3 ações judiciais envolvendo o imposto IPI. Sendo que no Mandado de
Segurança 5001495-45.2011.4.04.7215/SC, o qual teve seu trânsito em julgado em 06/06/2015,
foi reconhecida a ilegalidade do IPI nas operações de saída das mercadorias importadas. Ressalta
que, com base nesta decisão, até 05/2015 a apuração dos créditos era centralizada na Matriz da
empresa, após o trânsito em julgado foi cessada a apuração do IPI.
Da análise dos elementos entregues e demais informações contidas nos sistemas
informatizados da RFB, a empresa foi intimada novamente para confirmar os preços médios
ponderados mensais praticados pelos estabelecimentos varejistas nas vendas dos produtos
listados aos consumidores, constantes do arquivo anexo à intimação.
Em resposta, a empresa apresentou uma declaração acerca da intimação acima,
afirmando que, após a análise de vários itens da planilha a que se refere a intimação, os valores
encontram-se corretos.
Fl. 9901
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

Com base nas informações coletadas, bem como verificado in loco na visita
técnica efetuada pela fiscalização, chegou-se a conclusão de que o estabelecimento funciona
como um centro de distribuição, que concentra o recebimento dos fornecedores, o processamento
de pedidos e realiza a distribuição dos produtos adquiridos a todos os demais estabelecimentos
varejistas da rede.
A fiscalização recaiu sobre os anos de 2014 e 2015 e a autuação teve por base a
falta de lançamento do IPI na saída dos produtos que o estabelecimento havia importado
(importação direta e indireta – por encomenda ou por conta e ordem), bem como produtos
recebidos diretamente do local de desembaraço, importados pela filial de CNPJ
79.379.491/0007-79 localizada em Curitiba-PR, tendo em vista que em todos estes casos o
autuado foi considerado como “Estabelecimento Equiparado a Industrial”.
Em análise das ações judiciais informadas, a fiscalização verificou que, uma
delas, a ação declaratória n.o 5000599-55.2018.4.04.7215, não possuía ligação com a apuração
de IPI, pois versava sobre créditos de PIS e Cofins. As outras duas ( MS no 5001495-
45.2011.4.04.7215/SC e Ação Rescisória no 6.044/SC) estavam relacionadas ao IPI, porém,
desconsiderou-as devido ao estabelecimento não fazer parte do pólo ativo das referidas lides.
Como o autuado entendia estar dispensado da apuração do IPI, não efetuava
nenhum lançamento no RAIPI. Então, para que o Auto de Infração pudesse ser lavrado, o
Auditor-Fiscal reconstituiu a escrita fiscal, efetuando o confronto de débitos e créditos, bem
como apuração de saldos devedores.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento de ofício em 02 de outubro de
2018, conforme consta na fl. 9.708 e, em 31 de outubro de 2018, foi apresentada Impugnação
(fls. 9.716 a 9.766) acompanhada de documentos.
Inconformado, o interessado alega em sua preliminar que o exame da presente
impugnação deveria aguardar o julgamento do Tema no 906 (RE 946.648) do Supremo Tribunal
Federal - STF - o qual mantém estreita ligação com o Auto de Infração ora questionado. Ressalta
que, apesar de excluída esta hipótese do regimento do CARF, a sua Primeira Seção de
Julgamento já proferiu decisões no sentido de sobrestar processos quando a questão de mérito se
encontra pendente de julgamento em repercussão geral pelo STF.
Indaga que o lançamento está viciado de nulidade, pois viola o ordenamento
jurídico ao constituir crédito tributário sobre evento que não configura hipótese de incidência do
IPI. Ressalta que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o fato gerador do imposto não
deve ser uma simples saída do produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado, mas
sim a partir de um negócio jurídico/operação mercantil que transfira a titularidade do produto.
Menciona que a autonomia dos estabelecimentos é uma mera formalidade
administrativa e que a decisão judicial do MS no 5001495-45.2011.4.04.7215/SC, transitada em
julgado em 06/06/2015, é um direito adquirido devidamente incorporado ao patrimônio da
Pessoa Jurídica - PJ, de modo que, pela unicidade substancial da PJ, a referida sentença se
estende a unidade impugnante. Retrata que a denominada “autonomia dos estabelecimentos” é
regra prevista para controle de arrecadação de tributos. Contudo, a autonomia dos
estabelecimentos não descaracteriza a unicidade da PJ.
Ao analisar a impugnação, a r. DRJ prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 9902
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma
e os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos
de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta
e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
APURAÇÃO
DO
IPI.
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente
suas obrigações tributárias do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PROCESSUAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua
decisão final. A autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar
o julgamento de litígio regularmente instaurado.
AÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO IMPETRANTE. EFICÁCIA.
Em se tratando de exigência do IPI, a ação judicial não surte efeitos em
relação a estabelecimentos que não tenham sido mencionados
expressamente na petição inicial, tampouco no dispositivo da sentença.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
Intimada, a i. PGFN apresenta contrarrazões ao Recurso Voluntário

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
A Recorrente alega preliminarmente que o estabelecimento autuado não pode ser
equiparado à industrial, pois não se enquadra nas hipóteses prescritas no art. 9o do RIPI, uma vez
que o estabelecimento filial não teria praticado qualquer operação de importação, não recebe as
Fl. 9903
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

mercadorias para comercialização, e também não atua como encomendante em importação por
encomenda ou adquirente em importação por conta e ordem.
Em contrarrazões, a PGFN sustenta que o estabelecimento autuado atua como
importador direto e indireto de produtos estrangeiros aos quais dá saída no mercado interno por
transferência às lojas varejistas da rede HAVAN, o que lhe confere a condição de
estabelecimento equiparado a industrial.
Acresce que o auto de infração identificou três modelos de importação da
HAVAN, e cada um deles implica na equiparação por meio de um dispositivo legal específico:
1a FORMA DE EQUIPARAÇÃO
No período fiscalizado, de 2014 a 2015, o estabelecimento autuado
efetuou importações diretas no valor de R$ 4.353.783,04 dos
fornecedores estrangeiros Noritex SA, DNTX Corp e RB Products &
Services, Inc., conforme notas fiscais de entrada no CFOP 3.102
registradas na EFD-ICMS/IPI e listadas em Notas fiscais de entrada -
Importações diretas (fls. 985/995), operações registradas no Siscomex via
Declarações de Importação listadas em Declarações de importação -
Importações diretas (fls. 918/919).
O fato de o estabelecimento fiscalizado realizar importações diretas o
enquadra na hipótese o inciso I do dispositivo acima listado.
2a FORMA DE EQUIPARAÇÃO
Ainda nos anos em que houve a fiscalização, outro estabelecimento da
pessoa jurídica, a filial de CNPJ 79.379.491/0007-79 localizada em
Curitiba-PR, efetuou importações diretas registradas no Siscomex via
Declarações de Importação listadas em Declarações de importação - filial
Curitiba (fls. 968/984). Essas operações de transferência foram
registradas pelo CDH com CFOP 2.152 na EFD-ICMS/IPI, estão listadas
em Notas fiscais de entrada - filial Curitiba (fls. 1.049/1.070) e montam a
R$ 34.016.371,01.
Em procedimento fiscal instaurado contra aquele importador verificou-se
que os produtos importados de Sun Asia Trade Limited (localizado em
Hong Kong, código de participante na EFD 1587303) no período entre
2013 e 2015 “foram importados pela Filial no Paraná, e remetidos para
nosso Centro de Distribuição Central em Santa Catarina que foram
distribuídos para as demais filiais da empresa em diversos Estados”
(resposta da filial de Curitiba).
O preposto do contribuinte, durante visita técnica, afirmou que as
mercadorias eram liberadas no Porto de Paranaguá e de lá eram
transportadas diretamente para o estabelecimento autuado neste processo,
situado em Barra Velha-SC.
Em Curitiba-PR, segundo o preposto, apenas eram emitidas notas fiscais
de entrada e, imediatamente, notas fiscais de saída de transferência das
mercadorias para o Centro de Distribuição Havan (Barra Velha-SC). As
mercadorias não transitavam fisicamente pelo estabelecimento de
Curitiba, apenas documentalmente. A Intimação n.o 1/2018-00090-4 feita
ao estabelecimento paranaense e a resposta dada, que trouxe algumas
Fl. 9904
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

notas fiscais demonstrando as operações e conhecimentos de transporte
de Paranaguá-PR a Barra Velha-SC, estão às fls. 134/155.
Nessa segunda forma de importação a equiparação se dá a partir do
inciso II da norma de regência, acima transcrita.
3a FORMA DE EQUIPARAÇÃO
Por fim, também foram feitas importações indiretas, por encomenda ou
por conta e ordem, por meio das importadoras Nelson Importação e
Exportação Ltda. (CNPJ 00.778.840/0001-80) e Sertrading Ltda. (CNPJ
04.626.426/0002-97), no valor de R$ 193.900.380,75, conforme notas
fiscais de entrada de CFOPs 1.102, 1.403 e 1.949 registradas na EFD-
ICMS/IPI e listadas em Notas fiscais de entrada - Importações indiretas
(fls. 996/1.048), operações registradas no Siscomex via Declarações de
Importação listadas em Declarações de importação - Importações
indiretas (fls. 920/967).
Tais operações atraem a aplicação do inciso IX do dispositivo legal
acima transcrito.
Sem razão à Recorrente. O auto de infração, como bem assevera a PGFN,
demonstra com clareza que as operações identificadas da Recorrente apresentam características
suficientes para a sua equiparação à industrial, conforme inclusive entendimento do acórdão
recorrido:
Os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os
estabelecimentos,
ainda
que
varejistas,
que
receberem,
para
comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos
importados por outro estabelecimento da mesma firma e os
estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora são equiparados a
estabelecimento industrial conforme determina os incisos I, II e IX do art.
9o do RIPI/2010, in verbis:
Razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Ainda em sede preliminar, a Recorrente argui que a DRJ teria se omitido em
relação à alegação de não incidência do IPI entre filiais. Tampouco assiste razão à Recorrente.
Embora não mencione expressamente a palavra filiais, o acórdão recorrido decidiu que
QUALQUER saída do estabelecimento importado enseja a tributação pelo IPI:
Assim, ao contrário do que afirma a impugnante, de que a simples
remessa de mercadorias não configuraria fato gerador do IPI, a
legislação é clara ao afirmar que o fato gerador do IPI se concretiza com
(I) o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira ou;
(II) saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial.
Portanto, se houve a saída do estabelecimento de produtos importados
direta ou indiretamente, bem como a saída de produtos importados por
estabelecimento da mesma firma e recebidos diretamente da repartição
que os liberou e, sendo o estabelecimento corretamente enquadrado como
Fl. 9905
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

“equiparado a industrial” pela fiscalização, é irrelevante a ocorrência de
operação de industrialização para que se configure o fato gerador do IPI.
Portanto, deve ser afastada a preliminar suscitada.
Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso
Extraordinário n. 946.648, há clara perda de objeto em razão do julgamento do referido
precedente em 24/08/2020, razão pela qual a preliminar também deve ser afastada.
No mérito, a Recorrente alega que não poderia incidir o IPI na mera remessa entre
filiais do mesmo ente empresarial, pois não estaria caracterizada a revenda. Sobre este ponto, a
PGFN sustenta que todos os precedentes indicados pela Recorrente ou tratavam de hipótese de
furto de mercadorias ou de ICMS em mera transferência entre estabelecimentos (ocasião em
que o fato gerador do ICMS, que é a circulação de mercadorias, não se concretiza).
A diferença consistiria no fato de que no IPI a incidência recai apenas sobre os
industriais ou equiparados, de tal forma que todo o valor agregado na industrialização precisa ser
tributado nessas fases. Assim, todo o valor agregado ao produto precisa ser cobrado dentro da
cadeia do IPI, que é finalizada com a saída do último estabelecimento equiparado a industrial.
Depois disso temos revendas de produtos feitas por pessoas que não são contribuintes de IPI,
ocasião na qual não se cobra mais o tributo, mesmo que se agregue valor.
Nesse ínterim assistiria razão ao recorrente. Embora os precedentes citados pela
recorrente tratem de hipótese de furto de mercadoria, ilustram o entendimento que o Superior
Tribunal de Justiça possui acerca do fato gerador do IPI. Nesse sentido o REsp n. 1.402.138/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/5/2020:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART.
535
DO
CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IPI.
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. MERO
DESLOCAMENTO
DO
PRODUTO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça"
(Enunciado
Administrativo n. 2).
2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/1973,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
3. O aspecto material do IPI alberga dois momentos distintos e
necessários: a) industrialização, que consiste na operação que modifique
a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, nos termos do art.
4o do Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI); b) transferência de
propriedade ou posse do produto industrializado, que deve ser
onerosa.
Fl. 9906
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

4. A saída do estabelecimento a que refere o art. 46, II, do CTN, que
caracteriza o aspecto temporal da hipótese de incidência, pressupõe,
logicamente, a mudança de titularidade do produto industrializado.
5. Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para
outra localidade, permanecendo o produto sob o domínio do
contribuinte, não haverá incidência do IPI, compreensão esta que se
alinha ao pacífico entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS, que se aplica,
guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos
termos da Súmula do STJ, in verbis: "Não constitui fato gerador do
ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro
estabelecimento do mesmo contribuinte".
6. Hipótese em que a sociedade empresária promove a detonação ou
desmonte de rochas e, para tanto, industrializa seus próprios explosivos,
utilizando-os na prestação dos seus serviços, não promovendo a venda
desses artefatos separadamente, quer dizer, não transfere a propriedade
ou posse do produto que industrializa.
7. In casu, a "saída" do estabelecimento dá-se a título de mero
deslocamento até o local onde será empregado na sua atividade fim, não
havendo que se falar em incidência de IPI, porquanto não houve a
transferência de propriedade ou posse de forma onerosa, um dos
pressupostos necessários para a caracterização da hipótese de incidência
do tributo.
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
(REsp n. 1.402.138/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 22/5/2020.)
Válida transcrição de excerto do voto do Ministro Gurgel de Faria por sua
conhecida qualidade:
Mero deslocamento de bens, sem transferência de titularidade e riqueza,
apresenta-se indiferente à hipótese de incidência do tributo em tela. A
Constituição Federal, ao definir sua materialidade, exige que os fatos
imponíveis revelem a exigência de capacidade contributiva em relação
às pessoas envolvidas na ocorrência do fato gerador. Se não há riqueza,
não há grandeza tributável.
Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial
representativo de controvérsia repetitiva, nessa linha de entendimento,
quer dizer, reconhecendo a necessidade de manifestação de riqueza,
afastou a pretensão de incidência de IPI sobre descontos incondicionais,
porquanto não corresponderia ao valor da operação, base de cálculo do
tributo, nos termos do art. 47, II, "a", do CTN.
Note-se que o EREsp n. 1.403.532, julgado em 14 de outubro de 2015, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, citado pela PGFN não trata do momento da tributação
(quando da transferência de titularidade), mas de sua possibilidade, o que não se está negando no
caso concreto.
Fl. 9907
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

Além disso, ainda que se ultrapassasse este fundamento, ainda seria bastante a
presença de mandado de segurança que cobre as operações da filial. Com efeito, embora a DRJ e
mesmo a PGFN sustentem que referida ação resguarda tão somente a matriz, referida
interpretação não está em acordo com a melhor interpretação dada atualmente acerca da matéria
pelo STJ.
A Recorrente cita o REsp 1355812 / RS para fins de sustentar que a filial não
possui capacidade postulatória em juízo, tendo em vista não dispor de personalidade jurídica
própria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA
BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS
FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL
COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE
DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO
QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art.
109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de
direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento
empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única
pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e
firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme
doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando
personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos,
tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de
um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer
suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de
filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na
condição de devedora, deve responder com todo o ativo do
patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito
processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo
a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações,
com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições
estabelecidas em lei".
3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo
conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na
forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e
independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a
Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à
questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto
especificamente considerado e não tem relação com a
responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um
regramento de direito processual, ou com os limites da
responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no
direito empresarial.
Fl. 9908
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número
próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade
fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade
patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial
no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do
crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que
participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar
interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por
exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde
todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são
arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade
de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da
sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052,
1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os
estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação,
direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor
privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo
exceções legalmente expressas e justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.)

Em caso bastante semelhante ao ora analisado, assim se manifestou a 1a Turma do
STJ, indicando qual a interpretação a ser dada:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR FILIAL. IMPOSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
DA
MATRIZ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
1. O acórdão recorrido, ao extinguir o mandado de segurança impetrado
por filiais, ao fundamento de que somente legitimado a figurar no polo
passivo do writ o Delegado da Receita Federal que atua no território onde
sediada a matriz da pessoa jurídica, mostra-se alinhado ao
posicionamento do STJ sobre o tema. Precedentes.
2. Ademais, restou assentado pela Primeira Seção do STJ o entendimento
de que "a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo
parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos
mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz [...]
Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma
universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria,
não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade
empresária [...] Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o
empresário ou sócio para exercer suas atividades" (REsp 1.355.812/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
22/5/2013, DJe 31/5/2013).
Fl. 9909
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

3. Assim, na linha adotada pela Primeira Seção do STJ, a
legitimidade
para
ajuizamento
de
mandado
de
segurança
relativamente à exigibilidade de tributos é do estabelecimento matriz
e não das filiais.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.575.465/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.).
No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 731.625/RJ,:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU
RESTITUIÇÃO. INDÉBITOS EM NOME DE FILIAIS. MATRIZ.
LEGITIMIDADE.
1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio,
autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui
personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo
com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 2. As
filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica,
desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar
de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do
CC) e inscrições distintas no CNPJ.
3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente
autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não
abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de
dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.
4. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de
tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz
pode pleitear restituição ou compensação tributária relativamente a
indébitos de suas filiais.
5. Agravo interno parcialmente provido. Recurso especial parcialmente
provido, a fim de reconhecer o direito da recorrente de pleitear
compensação tributária em nome de suas filiais.
(AgInt no AREsp n. 731.625/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 9/2/2021, DJe de 19/3/2021.)

Assim, entendo que a ação impetrada pela matriz acoberta também as filiais. Com
o respeito que se deve ter à PGFN, os acórdãos por ela citados não representam o entendimento
atual do STJ, razão pelo qual não os ignoro, mas entendo não mais aplicáveis.
Por fim, cumpre ressaltar que a PGFN afirma que a coisa julgada aqui debatida
também não aproveitaria à ora recorrente, ainda que ela fizesse parte do polo ativo da ação. Isso,
porque o pedido feito na petição inicial se referia a mercadorias importadas pela Impetrante, o
que excluiria mercadorias importadas por terceiros, importações indiretas, ou por outros
estabelecimentos, de modo que o transitado em julgado abarcaria somente os produtos
importados diretamente pela impetrante.
Contudo, o próprio Termo de Verificação Fiscal desmente a assertiva (fls. 9699):
Fl. 9910
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

Nos pedidos, requereu “a concessão da segurança para que, dando
definitividade ao pedido liminar, decrete-se a ilegalidade da exigência
do IPI nas operações de saídas das mercadorias importadas pela
Impetrante quando, após o desembaraço aduaneiro, não forem
verificadas as hipóteses de industrialização” (fl. 303) (destaques
nossos).
O que é muito mais amplo do que o relatado pela PGFN.
Por fim, tampouco lhe socorre a afirmativa de que teria ajuizado ação rescisória,
posto que não há qualquer efeito suspensivo naquela ação determinando que se suspenda o
processo administrativo. Hoje há coisa julgada que socorre à Recorrente, devendo-se novas
medidas constritivas serem adotadas após o julgamento da ação rescisória, ou a Receita Federal
proceder a lançamento para evitar a decadência, nos termos da legislação aplicável, não podendo
em sede de julgamento se alterar o lançamento realizado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição
ou obscuridade ou corrigir erro material.
CONCOMITÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se
falar em concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no
processo judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado

1. Com a máxima vênia às razões lançadas no detido voto do sábio Conselheiro
Leonardo, ouso delas divergir nos temas importações por conta e ordem de terceiros,
importações por encomenda e importações diretas posteriores à 18 de dezembro de 2015.
2. Sem prejuízo do acerto do Conselheiro Leonardo ao afirmar que o pedido da
Recorrente tem como intuito afastar a incidência do IPI após o desembaraço aduaneiro, da
descrição dos fatos descritos na exordial do writ temos que a Recorrente assim deseja nas
operações em que ela, Recorrente figura como importadora:
Fl. 9911
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

No tocante à tributação incidente nas as operações realizadas pela Impetrante, quanto ao
IPI, exige a autoridade coatora que se proceda da seguinte forma:
a) Primeira etapa - recolhimento do IPI no momento do desembaraço aduaneiro. Note-
se, contudo, que atualmente o tributo é exigido no momento do registro da Declaração
de Importação respectiva, momento anterior ao da ocorrência do respectivo fato gerador
do IPI na importação, que é o desembaraço aduaneiro;
b) Segunda etapa - recolhimento do IPI na saída das mercadorias do estabelecimento da
Impetrante, quando ocorre a revenda para o consumidor final.
2.1. Reclama a Recorrente do pagamento em duplicidade do IPI, uma vez no
desembaraço aduaneiro e outra na saída de seu estabelecimento. Acontece que, o sujeito passivo
da exação no momento do desembaraço aduaneiro é o importador, como dispõe o artigo 24
inciso I do RIPI:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira.
2.2. Ora, nas importações por conta e ordem e por encomenda a Recorrente não
figura como importadora, não paga imposto no desembaraço aduaneiro, mas na saída de seu
estabelecimento, apenas, ex vi art. 9° inciso IX c.c. artigo 24 inciso
Art. 9° Equiparam-se a estabelecimento industrial: (...)
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte: (...)
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar.
2.3. São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda delas ocorre na
saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira ocorre no momento em que a real
destinatária (na operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na operação por
encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o
importador (art. 51 inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um
terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013).
2.4. Em não sendo aplicáveis as decisões proferidas nas Ações intentadas para a
Recorrente nas OPERAÇÕES POR ENCOMENDA E POR CONTA E ORDEM e
inexistindo qualquer óbice legal para tanto, com razão a fiscalização neste ponto.

3. O tema das OPERAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS APÓS 18 DE
DEZEMBRO DE 2015 está sujeito ao mesmo raciocínio acima, ou seja, a análise dos limites da
coisa julgada. Bem, qualquer sentença depende de um processo, qualquer processo depende da
matéria de fato nele exposto e da matéria de direito então aplicável. Na lição do Ministro
TEORI, “a declaração de certeza e a norma jurídica concreta contidas na sentença, são
resultado de um juízo que leva em consideração os pressupostos de um específico fenômeno de
incidência, ou seja: a) um comando normativo e b) uma situação de fato, tais como delineados
no momento em que a sentença foi proferida”.
Fl. 9912
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

3.1. Mesmo em uma sentença declaratória acerca de uma relação jurídica de trato
sucessivo, o que o magistrado faz é declarar que aos fatos descritos se aplica o arcabouço
normativo do momento, isto é, a ação declaratória é sobre fatos e sobre normas incidentes sob
estes, com a finalidade de ver declarada uma relação jurídica concreta, ainda que normativa. A
sentença não é Lei em tese, o Magistrado não é o Legislador.
3.2. Do antedito temos que, se há uma alteração nos fatos ou, uma alteração no
direito (veja, e não simplesmente na Lei), a sentença perde automaticamente sua eficácia -
fenômeno este que a doutrina em direito processual chama de cláusula rebus sic standibus,
condição implícita de toda sentença e, tão bem expressa na Súmula 239 do Egrégio Sodalício e,
em pacífica Jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
Súmula 239: Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA
JULGADA.
SENTENÇA
QUE
DECLARA
A
INEXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO,
COM
BASE
NO
RECONHECIMENTO, INCIDENTER TANTUM, DA INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 7.689/88. EDIÇÃO DA LEI 7.856/89. ALTERAÇÃO NO ESTADO DE
DIREITO. CESSAÇÃO DA FORÇA VINCULATIVA DA COISA JULGADA.
1. A sentença, ao examinar os fenômenos de incidência e pronunciar juízos de certeza
sobre as conseqüências jurídicas daí decorrentes, certificando, oficialmente, a
existência, ou a inexistência, ou o modo de ser da relação jurídica, o faz levando em
consideração as circunstâncias de fato e de direito (norma abstrata e suporte fático) que
então foram apresentadas pelas partes. Por qualificar norma concreta, fazendo juízo
sobre fatos já ocorridos, a sentença, em regra, opera sobre o passado, e não sobre o
futuro.
2. Portanto, também quanto às relações jurídicas sucessivas, a regra é a de que as
sentenças só têm força vinculante sobre as relações já efetivamente concretizadas, não
atingindo as que poderão decorrer de fatos futuros, ainda que semelhantes. Elucidativa
dessa linha de pensar é a Súmula 239/STF.
3. Todavia, há certas relações jurídicas sucessivas que nascem de um suporte fático
complexo, formado por um fato gerador instantâneo, inserido numa relação jurídica
permanente. Ora, nesses casos, pode ocorrer que a controvérsia decidida pela sentença
tenha por origem não o fato gerador instantâneo, mas a situação jurídica de caráter
permanente na qual ele se encontra inserido, e que também compõe o suporte
desencadeador do fenômeno de incidência. Tal situação, por seu caráter duradouro, está
apta a perdurar no tempo, podendo persistir quando, no futuro, houver a repetição de
outros fatos geradores instantâneos, semelhantes ao examinado na sentença. Nestes
casos, admite-se a eficácia vinculante da sentença também em relação aos eventos
recorrentes. Isso porque o juízo de certeza desenvolvido pela sentença sobre
determinada relação jurídica concreta decorreu, na verdade, de juízo de certeza sobre a
situação jurídica mais ampla, de caráter duradouro, componente, ainda que mediata, do
fenômeno de incidência. Essas sentenças conservarão sua eficácia vinculante enquanto
se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo
de certeza.
4. No caso presente: houve sentença que, bem ou mal, fez juízo a respeito, não de uma
relação tributária isolada, nascida de um específico fato gerador, mas de uma situação
jurídica mais ampla, de trato sucessivo, desobrigando as impetrantes de se sujeitar ao
recolhimento da contribuição prevista na Lei 7.689/88, considerada inconstitucional.
Todavia, o quadro normativo foi alterado pelas Leis 7.856/89, 8.034/90 e 8.212/91,
cujas disposições não foram, nem poderiam ser, apreciadas pelo provimento anterior
transitado em julgado, caracterizando alteração no quadro normativo capaz de fazer
cessar sua eficácia vinculante.
Fl. 9913
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724194/2018-41

5. Recurso especial provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 703.526 – MG)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. IPTU.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ALTERAÇÃO NO ESTADO DE
DIREITO. CESSAÇÃO DA FORÇA VINCULATIVA DA COISA JULGADA.
SÚMULA 239/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 239/STF: "decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício, não faz coisa julgada em relação aos posteriores".
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que "não há ofensa à
coisa julgada quando na relação jurídica continuativa ocorre alteração no estado de
fato ou de direito" (AgRg no REsp 888.834/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 179).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
965.643 - BA (2016/0210791-1)
3.3. Fixado o antedito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão
publicada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu em sede de repetitivos que “Os produtos
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil”,
ou seja, em sentido diametralmente oposto à decisão obtida pela Recorrente.
3.4. Desta forma, a partir da publicação da decisão, os motivos de direito que
respaldavam a decisão obtida pela Recorrente (tendo em vista o caráter vinculante das decisões
nos recursos repetitivos, ex vi art. 1.039 do CPC) deixaram de existir e, consequentemente, os
efeitos da coisa julgada obtidos no processo individual não mais alcançam as relações jurídicas
que sucederam a publicação do julgado com efeito erga omnes.

4. Por este motivo, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso
voluntário negando-lhe provimento para as importações por conta e ordem de terceiros e por
encomenda e para as demais importações após 18 de dezembro de 2015.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 9914
DF CARF MF
Original